Tribunal: TJDFT
Processo: 0728862-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:
AGRAVANTE: AMANDA MURTA RODRIGUES DE OLIVEIRA, D. H. M. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: AMANDA MURTA RODRIGUES DE OLIVEIRA Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0728862-31.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA MURTA RODRIGUES DE OLIVEIRA, D. H. M. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: AMANDA MURTA RODRIGUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: ERICA CRISTINA ALMADA GHIZONI RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em razão da presença de interesse de incapaz, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília/DF, 9 de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator